Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-12.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000240-12.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), JOAO KLEUNIR DA SILVA LIMA - CPF: 054.647.291-51 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ENDEREÇO DO CONTRATO. ENVIADA TAMBÉM AO ENDEREÇO ELETRÔNICO.
VALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS.
REGISTRO.
LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA.
NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
CONCEDIDA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, julgada procedente em primeiro grau, com consolidação da posse e da propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, condenação do réu ao pagamento de custas e honorários, e irresignação do devedor quanto à validade da constituição em mora, à existência de abusividades contratuais e ao indeferimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora do devedor mediante notificação enviada ao endereço constante do contrato e por meio eletrônico; (
ii
) estabelecer se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização mensal de juros; (
iii
) determinar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias e do método de amortização adotado; (
iv
) verificar a existência de venda casada na contratação do seguro de proteção financeira; e (v) analisar a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

A notificação por correio eletrônico é meio
idôneo
para constituição em mora quando prevista contratualmente e comprovado o envio ao endereço eletrônico indicado pelo devedor.

Os juros remuneratórios pactuados abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central não configuram abusividade nem colocam o consumidor em desvantagem exagerada.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se evidencia pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A adoção do sistema de amortização
Price
não caracteriza anatocismo quando a taxa de juros é lícita e previamente informada ao consumidor.

As tarifas bancárias previstas no contrato, com informação clara e vinculadas a serviços efetivamente prestados, são legítimas.

A cláusula que impõe a contratação de seguro de proteção financeira, sem assegurar ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, configura venda casada e é nula.

A abusividade de encargos acessórios, como o seguro prestamista, não descaracteriza a mora quando não incide sobre encargos do período de normalidade contratual.

A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por prova documental de baixa renda, justifica a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a constituição em mora do devedor fiduciante mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

A notificação por e-mail é meio
idôneo
para constituição em mora quando prevista contratualmente e comprovado o envio.

Não são abusivos os juros remuneratórios inferiores à média de mercado nem a capitalização mensal expressamente pactuada.

A cobrança de tarifas bancárias é legítima quando prevista no contrato e vinculada a serviços efetivamente prestados.

É nula a cláusula que impõe a contratação de seguro prestamista sem garantir ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, sendo devida a restituição simples do valor pago.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §§ 2o e 3o; CDC,
arts
. 6o, III, 39, I; CPC, art. 98; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ, REsp no 2.183.860/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08.05.2025; STJ, REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp no 973.827/RS (Tema 539); TJMT, N.U 1005695-89.2024.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1000240-12.2025.8.11.0002

APELANTE: JOAO KLEUNIR DA SILVA LIMA

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOÃO KLEUNIR DA SILVA LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por AYMOR
É
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos da autora a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar tornou definitiva, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da gratuidade.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (
id
336113416), arguindo, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requerendo a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustenta a nulidade processual por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, alegando a invalidade da notificação da mora por e-mail e por AR enviado a endereço incorreto. Aduz a existência de abusividades contratuais, como seguro obrigatório indevidamente exigido, tarifas indevidas, incidência indevida de anatocismo, método de amortização inadequado à legislação e inversão indevida das despesas de cobrança. Alega, ainda, violação ao direito de informação e à Lei do Superendividamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do apelo para reformar a sentença, reconhecendo a ausência de comprovação válida da mora e julgando extinto o processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, julgando improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(
id
336113418)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

Consoante se depreende dos autos, o apelante apresentou declaração de hipossuficiência econômica, aduzindo não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

A declaração de insuficiência de recursos, por si só, goza de presunção relativa de veracidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Tal presunção somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso em apreço.

In
casu
, observa-se que o apelante juntou aos autos sua declaração de imposto de renda (
id
342635380), na qual se constata rendimento anual de apenas R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), além de despesas médicas com dependentes, o que corrobora sua alegação de hipossuficiência financeira.

Ademais, cumpre ressaltar que o benefício da gratuidade da justiça não se restringe apenas àqueles que se encontram em estado de miserabilidade absoluta, mas também àqueles que, momentaneamente, não possuem disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

Nesse diapasão, considerando os elementos constantes dos autos, notadamente a declaração de imposto de renda apresentada, bem como a ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça ao apelante.

Assim,
DEFIRO
o pedido e concedo os benefícios da gratuidade em favor do apelante.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Eminentes pares:

Na origem, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a constrição do veículo marca TOYOTA, modelo COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT, ano/modelo 2016, cor PRETA, placa PJM-1F25, chassi 9BRBDWHE4G0276973, objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes
(Orçamento no 4904751 – id 336113354).

A liminar foi deferida e o veículo apreendido em 22/04/2025, conforme certidão de
id

336113398
. O requerido apresentou contestação, arguindo, em síntese, preliminar de ausência de constituição em mora, sustentando que a notificação via e-mail não seria válida e que a notificação por AR teria sido enviada a endereço incorreto. No mérito, alegou abusividades contratuais diversas, incluindo cobrança de anatocismo, tarifas indevidas, seguro obrigatório indevidamente exigido, inversão indevida das despesas de cobrança, violação ao direito de informação e à Lei do Superendividamento, descaracterização da mora em decorrência das abusividades contratuais, requerendo a improcedência da ação e a devolução do bem.

Pois bem.

Adentrando à análise da preliminar suscitada pelo apelante, concernente à nulidade processual por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consubstanciada na alegada invalidade da notificação para constituição em mora, impende realizar uma análise técnico-jurídica pormenorizada da questão.

O apelante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial enviada
(id 336113357)
para constituição em mora seria inválida, seja porque realizada via e-mail, meio que considera inidôneo para tal finalidade, seja porque a notificação por AR teria sido enviada a endereço incorreto.

I
mperioso consignar que a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, consoante disposição expressa contida no diploma normativo regente da matéria.

In
casu
, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao mesmo endereço constante do contrato firmado entre as partes, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos (
contrato – id 336113354, notificação – id 336113357
).

Nesse contexto, impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1132), firmou a tese de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

A
ratio

decidendi
que fundamenta tal entendimento reside na compreensão de que a constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da obrigação, sendo a notificação mera formalidade para comprovação do implemento dessa condição, não se exigindo, portanto, a efetiva ciência do devedor.

No caso
sub examine
, constata-se que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual, cumprindo, assim, o requisito formal exigido pela legislação de regência e pelo entendimento jurisprudencial consolidado.

Da mesma forma,
a
jurisprudência dominante do STJ reconhece a validade denotificaçõesrealizadas por meios eletrônicos, desde que haja previsão contratual e comprovação de envio ao destinatário.

No caso concreto, o contrato previa expressamente o e-mailcomo meio válido de comunicação, e o envio foi comprovado, atendendo aos requisitos do art. 2
o ,
§ 2
o ,
do Decreto-Lei 911 /69. IV.

Destarte, não merece acolhimento a preliminar suscitada, porquanto devidamente comprovada a constituição em mora do devedor, pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que "a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento" (REsp n. 2.183.860/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8.5.2025, DJEN de 19.5.2025).

2. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 2.082.583/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Passo à análise do mérito.

Preliminarmente à análise das questões meritórias propriamente ditas, impende estabelecer a premissa fundamental concernente à aplicabilidade do
CDC
às relações jurídicas estabelecidas entre instituições financeiras e seus clientes.

A questão encontra-se pacificada no âmbito jurisprudencial, sendo inequívoca a incidência das normas consumeristas às relações bancárias, inclusive àquelas decorrentes de contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Tal entendimento fundamenta-se na compreensão de que as instituições financeiras, ao disponibilizarem produtos e serviços no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, ao passo que os tomadores de crédito, destinatários finais desses serviços, caracterizam-se como consumidores, configurando-se, assim, a relação de consumo.

Estabelecida essa premissa, passa-se à análise das questões controvertidas à luz dos princípios e normas que regem as relações de consumo, sem olvidar, contudo, as especificidades da legislação especial aplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia.

No que concerne à alegação de abusividade dos juros remuneratórios, impende realizar uma análise técnico-jurídica aprofundada, considerando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria para aferição da legalidade das taxas praticadas pelas instituições financeiras.

C
umpre consignar que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros estabelecida pela legislação civil, sendo-lhes facultada a livre pactuação das taxas, desde que não caracterizada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A jurisprudência consolidada estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios somente se configura quando a taxa contratada se mostrar excessivamente superior à média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, considerando-se como parâmetro razoável o limite de uma vez e meia acima da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

In
casu
, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a taxa de juros pactuada no contrato objeto da lide foi de 19,62% ao ano e 1,50% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, no período da contratação, era de 26,18% ao ano e 1,96% ao mês, conforme dados extraídos do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
)
.

Destarte, constata-se que a taxa de juros contratada
se encontra
significativamente abaixo da média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de abusividade nesse particular.

No que tange à alegação de ilegalidade da capitalização de juros, impende realizar uma análise técnico-jurídica pormenorizada, considerando a evolução legislativa e jurisprudencial sobre a matéria.

A capitalização de juros, também denominada anatocismo, consiste na incorporação dos juros ao capital para que sobre eles incidam novos juros nos períodos subsequentes, resultando em progressão geométrica do montante devido.

Historicamente, o ordenamento jurídico pátrio vedava a prática do anatocismo, conforme disposição contida em diploma normativo específico. Contudo, com o advento de legislação superveniente, passou-se a admitir a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.

A jurisprudência consolidada estabeleceu que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização mensal de juros, legitimando sua cobrança.

No caso sub examine, verifica-se que o contrato objeto da lide prevê expressamente a capitalização de juros, conforme se depreende da estipulação de taxa anual (19,62%) superior ao duodécuplo da mensal (1,50%), o que evidencia a ciência inequívoca do consumidor quanto à incidência do encargo.

Destarte, não se vislumbra ilegalidade na capitalização de juros praticada pela instituição financeira, porquanto expressamente pactuada e em conformidade com a legislação de regência e com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
. A
capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (STJ, REsp 973.827/RS – Tema 539). No caso, tal pactuação está evidenciada.

A utilização da Tabela
Price
, desde que a taxa de juros esteja prevista no contrato e dentro da média de mercado, não configura anatocismo e é admitida pela jurisprudência consolidada.

A cobrança da tarifa de cadastro é legítima, desde que cobrada no início da relação contratual, conforme prevê a Resolução CMN 3.919/2010 (REsp 1.251.331/RS – Tema 958).

A tarifa de registro do contrato é válida desde que haja prova da efetiva prestação do serviço, o que se comprovou nos autos com o registro do gravame.

A contratação do seguro de proteção financeira foi facultativa, com assinatura em instrumento apartado, afastando a configuração de venda casada.

Comprovada a pactuação regular dos encargos e a inadimplência, resta caracterizada a mora da devedora, sendo legítima a busca e apreensão do bem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato firmado após 31/03/2000, especialmente quando prevista taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A adoção da Tabela
Price
não caracteriza anatocismo, sendo método legítimo de amortização em contratos de financiamento. São lícitas a cobrança da tarifa de cadastro, quando no início da relação contratual, e da tarifa de registro, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. A contratação facultativa de seguro, por meio de documento apartado e assinado, não configura venda casada."

(N.U 1005695-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

No que concerne às tarifas e ao seguro contratado, impende realizar uma análise técnico-jurídica aprofundada, considerando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para aferição da legalidade de tais encargos.

Quanto às tarifas bancárias, a jurisprudência consolidada estabelece a validade da cobrança, desde que expressamente prevista no contrato, com informação clara e adequada ao consumidor, e desde que corresponda a serviço efetivamente prestado pela instituição financeira ou por terceiros, não configurando vantagem exagerada.

No caso concreto, verifica-se que as tarifas cobradas
se encontram
expressamente previstas no contrato, com discriminação clara de seus valores, tendo o consumidor manifestado sua concordância mediante assinatura do instrumento contratual.

No que tange especificamente à Tarifa de Registro de Contrato, impende consignar que sua cobrança encontra respaldo na regulamentação específica, que estabelece a obrigatoriedade do registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito competente, sendo legítima a transferência desse custo ao consumidor, desde que expressamente pactuada.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,92% a.m.) está dentro dos parâmetros de mercado divulgados pelo BACEN à época da contratação, não havendo discrepância significativa que configure abusividade.

4. A capitalização mensal foi pactuada de forma expressa no contrato, em cláusula destacada, em conformidade com a Súmula 541/STJ.

5. As tarifas impugnadas constam do contrato, foram previamente informadas e têm respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que admite sua cobrança desde que pactuadas.

6. A inclusão do IOF no montante financiado é válida, desde que previamente informada, o que restou demonstrado nos autos.

7. Inexiste nos autos demonstração de hipossuficiência técnica a justificar inversão do ônus da prova, tampouco prova de violação à boa-fé ou ao equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese
.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a pactuação de juros remuneratórios em patamar ligeiramente superior à média de mercado, quando ausente discrepância significativa ou flagrante abusividade.

2. Admite-se a capitalização mensal de juros nos contratos bancários, desde que pactuada de forma expressa.

3. É legítima a cobrança de tarifas bancárias como cadastro, registro de contrato, seguro prestamista e IOF financiado, desde que previamente informadas e contratadas pelo consumidor.”

(N.U 1013093-58.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

Quanto ao seguro contratado, a jurisprudência consolidada estabelece que a abusividade somente se configura quando caracterizada a venda casada, ou seja, quando o consumidor é compelido a contratar o seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sem possibilidade de escolha.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro
(
art. 39, I, do
CDC)
, não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non’
para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira
(R$ 6.311,11 – cláusula B.5, id 336113354)
, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

No que concerne à alegação de violação ao direito de informação e à Lei do Superendividamento, impende realizar uma análise técnico-jurídica aprofundada, considerando os princípios e normas que regem as relações de consumo.

O direito à informação, corolário do princípio da transparência, constitui um dos pilares do sistema de proteção ao consumidor, impondo ao fornecedor o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente no que tange às suas características, qualidades, riscos, preço e condições de contratação.

No âmbito dos contratos bancários, esse dever de informação ganha especial relevância, exigindo-se da instituição financeira a prestação de informações detalhadas sobre as condições do financiamento, incluindo taxa de juros, encargos, forma de amortização, entre outros elementos essenciais à compreensão do negócio jurídico.

A Lei do Superendividamento, por sua vez, introduziu importantes mecanismos de proteção ao consumidor, visando prevenir o comprometimento excessivo de sua renda com dívidas e garantir condições para sua recuperação financeira quando já configurada a situação de superendividamento.

No caso
sub examine
, verifica-se que o contrato objeto da lide apresenta informações claras e detalhadas sobre todos os elementos essenciais do financiamento, incluindo valor financiado, taxa de juros, Custo Efetivo Total (CET), valor das parcelas, prazo, tarifas e seguros, permitindo ao consumidor a compreensão adequada do negócio jurídico e de seus efeitos financeiros.

Ademais, não se vislumbra nos autos elementos que indiquem a configuração de superendividamento do consumidor ou a concessão irresponsável de crédito pela instituição financeira, não havendo, portanto, violação às disposições da Lei do Superendividamento.

Destarte, não se vislumbra violação ao direito de informação ou às disposições da Lei do Superendividamento, porquanto o contrato apresenta informações claras e adequadas sobre todos os elementos essenciais do financiamento, permitindo ao consumidor a compreensão adequada do negócio jurídico e de seus efeitos financeiros.

No que concerne à alegação de descaracterização da mora em decorrência das abusividades contratuais, impende realizar uma análise técnico-jurídica aprofundada, considerando os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para aferição da subsistência da mora em face de eventuais ilegalidades contratuais.

A jurisprudência consolidada estabelece que a abusividade de encargos acessórios do contrato, por si só, não descaracteriza a mora do devedor, sendo necessário, para tanto, que a ilegalidade recaia sobre encargos do período de normalidade contratual, ou seja, sobre os juros remuneratórios ou a capitalização de juros.

No caso
sub examine
, conforme exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, não se vislumbra abusividade nos juros remuneratórios ou ilegalidade na capitalização de juros, tampouco nas tarifas e no seguro contratado, não havendo, portanto, fundamento para a descaracterização da mora.

Destarte, subsiste a mora do devedor, legitimando o exercício, pelo credor fiduciário, dos direitos decorrentes do inadimplemento, notadamente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para deferir os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante
;
declarar
nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio
; bem como, determinar a restituição do indébito

na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

Considerando a sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento de
custas
e
honorários advocatícios, que fixo em
12% (doze por cento) do valor da causa,
observada a suspensão da exigibilidade em relação ao recorrente, beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026